Tribunal: TJBA
Processo: 0007390-19.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007390-19.2008.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA MARIA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s):DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO ATESTADA EM LAUDO DO PERITO JUDICIAL. HIGIDEZ NÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL SOBRE RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir se a Autora comprovou a incapacidade laboral para fazer jus à indenização securitária prevista em avença firmada com a parte ré com cobertura p
ara invalidez permanente total por doença.

2.
Da análise dos autos, constata-se que a Autora firmou, com sua então empregadora, contrato de seguro,
o qual
prevê
“garantia de antecipação do pagamento de Indenização da Garantia de Morte Por Qualquer Causa (Básica) ao Segurado Principal, caso venha a ficar Total a Permanentemente Inválido em Consequência de Doença durante a vigência do seu seguro”.

3.
Conforme as condições gerais previstas no pacto entabulado pelas partes, a invalidez permanente total por doença deve ser entendida como
“aquela para a qual não se possa esperar recuperação ou reabilitação do Segurado com os recursos terapêuticos disponível no momento de sua constatação
”.

4. O laudo pericial do
expert
designado pelo juízo concluiu, de modo inequívoco, que a Autora, embora tenha sinais de comprometimento compatíveis com lesões osteomusculares relacionadas DORT-LER e a Síndrome Túnel do Carpo, não estava, ao tempo da perícia, inapta para o trabalho, concluindo pela ausência de invalidez permanente.

5. O laudo do perito judicial ostenta prevalência sobre o relatório elaborado pelo médico assistente trazidos pela parte autora e também pelo entendimento firmado pelo INSS, afinal a conclusão alcançada pelo expert judicial goza de presunção juris tantum de imparcialidade, veracidade e legitimidade, na medida em que o perito é desinteressado na demanda e equidistante das partes. Precedentes.

6. Destarte, não mais pairando dúvidas quanto à higidez e força probante do laudo pericial objeto da lide, é de se encampar a conclusão do expert no sentido da inexistência de qualquer incapacidade laboral da Autora e, pois, de direito às indenizações pleiteadas.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007390-19.2008.8.05.0004
, em que figuram como apelante TELMA MARIA CARNEIRO DA SILVA e como apelada MAPFRE VIDA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente